Tribunal: STF
Processo: ARE 1328686
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 9, Doc. 9):
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. MULTA. ART. 83 DA LEI Nº 11.101/05. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Hipótese em que o processo falimentar é regulado pela Lei nº 11.011/2005. 2. O artigo 83, inciso VII, da Lei nº 11.101/2005 expressamente inclui as multas tributárias entre os créditos a serem exigidos da massa falida. Constitucionalidade da norma. 3. Apelação desprovida.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).
    No apelo extremo (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o legislador transferiu a responsabilidade pelo pagamento da multa tributário ao universo de credores da massa falida, em violação direta ao art. 5º, XLV, da Carta Magna, que institui o princípio da intranscendência das penas.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, considerando que seu acolhimento demandaria o exame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 22).
    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente sustenta ofensa direta à Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-8, Doc. 9):
    “No que tange à multa aplicada, cumpre registrar que a quebra está tutelada pela novel legislação que rege as falências (Lei nº 11.101/05). A redação do artigo 5º não inclui, entre os créditos inexigíveis da massa, as multas moratórias. Eis o texto legal: 
    Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: 
    I - as obrigações a título gratuito; 
    II - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 
    Tanto é verdade que o crédito com a referida natureza foi inserido na gradação estabelecida no artigo 83, nos seguintes termos: 
    Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 
    I - os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 
    II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
    III - créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias; 
    IV - créditos com privilégio especial, a saber: (...) 
    VI - créditos quirografários, a saber: 
    a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 
    b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; 
    c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
    VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias; 
    Assim, não há dúvida quanto à exigibilidade da multa. 
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 
    […]
    Afirmou a parte embargante que o inciso VII do art. 83 da Lei 11.101/05 encontra-se eivado de inconstitucionalidade, por implicar quebra do princípio de que a pena não poderá passar da pessoa do infrator. 
    Anteriormente à edição da Lei nº 11.101/2005, considerava-se inadequada a imposição de multa fiscal na hipótese de falência da empresa. Hipótese diversa ocorria no caso de empresas em regime de concordata, em razão de que, neste caso, a própria empresa arcava com o ônus da penalidade, enquanto que, em se tratando de massa falida, o prejuízo recairia sobre os credores, que não deram causa à multa. Nesse sentido, precedente do STJ (EREsp 111.926/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2000, DJ 04/06/2001, p. 51). 
    Quanto à imposição de multa à massa falida, até a pacificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal e edição do enunciado nº 565 de sua súmula, discutia-se a diversa natureza da multa fiscal meramente moratória (cuja finalidade era a atualização do valor devido) e a multa fiscal de caráter punitivo (cuja ratio legis era impor uma sanção ao devedor). Isso porque, nos termos das súmulas nº 191 e 192 do STF, apenas a multa moratória haveria de ser incluída entre os créditos habilitados à falência: 
    SÚMULA 191. Inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória. 
    SÚMULA 192. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. 
    Constam do julgamento do RE nº 79625, o qual contribuiria para sedimentar a orientação jurisprudencial consagrada na súmula nº 565, as seguintes reflexões: a) a multa moratória independe da responsabilidade do devedor, em razão de se prestar somente à atualização dos valores, e não como sanção; b) a partir da edição do CTN, todas as multas impostas ao falido passaram a possuir natureza punitiva, considerando-se moratórias somente as multas impostas a terceiros; c) "o princípio da Lei de Falências [vigente à época] é o de que não se deve prejudicar a massa, o interesse dos credores. O que se assegura [ao Fisco] é o imposto devido, não as sanções administrativas." 
    Tal decisão foi proferida em 1975, e restou assim ementada: 
    Multa moratória. Sua inexigibilidade em falência, art. 23, § único, III, da Lei de Falências. A partir do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25.10.966, não há como se distinguir entre multa moratória e administrativa. Para a indenização da mora são previstos juros e correção monetária. RE não conhecido. (RE 79625, Relator(a): Min. CORDEIRO GUERRA, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/1975, DJ 08-07-1976) 
    A interpretação conferida pelos ministros à Lei de Falências não fez mais que adequar o entendimento jurisprudencial à mens legis da norma então vigente, isto é, conferir maior grau de proteção ao direito dos credores, em detrimento da arrecadação fiscal, no processo de falência. 
    Dentro desse quadro, compreende-se o diverso tratamento conferido às multas em falências e concordatas, conforme precedentes acima elencados. No processo de falência, maior valor era conferido à satisfação dos credores (inclusive em detrimento das multas fiscais). Na concordata, prevaleceu o resguardo da arrecadação fiscal, tendo em vista que, do contrário, não seriam beneficiados os credores (ratio legis da lei de falências), mas sim o próprio devedor, a empresa inadimplente. Esse era o contexto das multas fiscais em relação à massa falida. 
    Tal conjuntura, entretanto, alterou-se com a edição da Lei nº 11.101/05, que, em seu art. 83, VII, além de expressamente reconhecer a possibilidade de habilitação do crédito proveniente de multa tributária, passou a aceitar as habilitações decorrentes de penas pecuniárias por infração administrativa, penal ou contratual. 
    O próprio STJ, a propósito, vem pronunciando-se favoravelmente à aplicação do art. 83 da Lei nº 11.101/05, como se observa nos seguintes precedentes: 
    […]
    Quanto ao STF, não há, tampouco, jurisprudência contrária à aplicabilidade da norma. 
    Tem-se, portanto, que o disposto no art. 83 da Lei nº 11.101/05, o qual permanece hígido, considerou relevante a necessidade de satisfação dos débitos decorrentes de multas - sejam elas contratuais, administrativas, penais, ou tributárias - após a decretação da falência da empresa. 
    A falência, como forma de organização dos passivos de uma empresa após sua quebra, para satisfação dos ativos segundo critérios de preferência estabelecidos em Lei, admite o pagamento de penalidade por infração cometida pela pessoa jurídica que deixou de existir, não havendo nenhuma restrição a essa hipótese. Ocorre que tal débito é considerado como mais um a ser, se possível, satisfeito. 
    Ou seja: ocorreu, com a edição da nova Lei de Falências, a opção do legislador pelo pagamento de multas em falência com prioridade em relação a certos tipos de crédito. Isso não faz da norma inconstitucional, tendo em vista que o teor da norma não ofende a Constituição sob nenhum aspecto. 
    Portanto, não se constata a alegada ofensa ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal, o qual assim dispõe: 
    XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
    Ora, não há como afirmar que a pena de multa passa da pessoa do condenado, por tratar-se de valor que jamais pertenceu ao conjunto de credores da empresa, por possuir status privilegiado na ordem de satisfação 5053308-24.2018.4.04.7100 40001821383 .V3 dos créditos da massa falida. 
    O fundamento das decisões proferidas anteriormente à edição da Lei nº 11.101/05, destarte, não mais subsiste, não se reconhecendo a inconstitucionalidade da norma. Diante disso, não merece guarida o apelo.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão monocrática encontra-se suficientemente motivada, inexistindo afronta ao texto constitucional. Precedentes. 2. As razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Para concluir pela inexistência de responsabilidade tributária, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente a Lei nº 11.101/2005 e o Código Tributário Nacional) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.014.135-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/6/2017)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Execução fiscal. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Lei nº 11.101/05. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de repercussão geral. 1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, inclusive ao art. 170, inciso III, da Constituição, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. O Tribunal Pleno, por meio eletrônico, negou repercussão geral a matéria relativa a legitimidade de constrição de bens de pessoa jurídica, fundada na interpretação da Lei nº 11.101/05, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia (RE nº 864.264 RG/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/4/16). 3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 875.504 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/3/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente